Tribunal: TJMT
Processo: 1014197-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016352-92.2021.811.0003, ajuizada por HEITOR SANTOS CLEMENTE, representado por sua genitora DÉBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie - sob pena de incidência de multa coercitiva - as despesas necessárias ao tratamento de equoterapia, prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Transtorno Global do Desenvolvimento.
Para tanto, aduz a agravante que está sendo compelida a fornecer tratamento não convencional, e, portanto, não realizado em clínicas credenciadas, situação que evidencia o total desacordo da decisão recorrida com as normas da Agência Nacional de Saúde.
Alega que o caso em questão não demanda qualquer medida urgente, sendo possível aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual, a fim de não banalizar o instituto da tutela de urgência, mormente por não estar evidenciado o preenchimento dos pressupostos para seu deferimento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, consubstanciado na necessidade propiciar método urgente e eficaz para o tratamento do agravado, o qual é portador de Transtorno Global do Desenvolvimento que, por sua vez, depende de tratamento multidisciplinar específico de equoterapia, conforme recomendação do médico especialista –neurologista infantil (id no 59741918).
Dessa feita, é possível concluir desde logo que, a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que mostra a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.